Tribunal: CARF
Processo: 18186.726665/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726665/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.385 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
GIANNELA CATALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726665/2019-08
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726665/2019-08

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900754167,
de 12 de setembro de 2019, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/01/2020, em razão da existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, ser tempestivo o recurso apresentado, devendo ser recebido no efeito
suspensivo.
Que as pendências junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se
parceladas através do PERT, conforme comprovante de adesão emitido em 29/05/2017.
Em relação à parcela 20/120, vencida em 28/12/2018, informa ter realizado o
pagamento em 15/03/2019, restando, dessa forma, apenas duas parcelas em aberto: de
01 e 02/2019, conforme permissivo legal.
Contudo, em 16/03/2019 o parcelamento foi unilateralmente encerrado por rescisão.
Informa ter tentado a contratação do parcelamento simplificado ordinário, porém a
cobrança de pedágio de 20% (em virtude da existência de parcelamento anterior) tornou
proibitiva essa opção.
Pleiteia, assim, nova oportunidade para permanecer com o parcelamento sem o
pagamento de pedágio.
Requer, finalmente, a suspensão da penalidade de exclusão do Simples Nacional e a
prorrogação do prazo para regularização dos débitos fazendários não previdenciários
inscritos em dívida ativa da União até o final do próximo mês, in casu, novembro de
2019, quando se compromete a realizar o reparcelamento.
Em relação às demais pendências, informa que irá providenciar a sua regularização
dentro do prazo de 30 dias concedido.
Ao final, pleiteia a total procedência do recurso, com a revisão da decisão que excluiu a
empresa do Simples Nacional, para que a mesma possa permanecer no regime instituído
pela LC 123/2006.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Em consulta ao Portal do Simples Nacional, observa-se que o débito relativo à
competência 04/2019 junto ao Simples Nacional foi objeto de parcelamento somente em
07/01/2020. (...)
Em relação às pendências da empresa junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
os extratos anexados ao processo (fls. 55 a 294) demonstram que o parcelamento
efetivado pelo interessado foi rescindido em 16/03/2019 em relação a todas as
inscrições.
Tratando-se de disposições legais válidas e vigentes, compete à administração o seu
cumprimento, em plena observância ao princípio da legalidade que rege a atuação deste
órgão. Assim, a dilação do prazo para regularização das pendências, como requerido
pelo interessado, importaria na aplicação de critério subjetivo inexistente na
administração pública.
Compete, ainda, esclarecer que o presente processo possui como escopo a análise da
exclusão da empresa do Simples Nacional. Por esse motivo, os argumentos
apresentados pelo interessado acerca da motivação que determinou a rescisão do
parcelamento ou a exigência de ‘pedágio’ de 20% para a obtenção de um novo
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726665/2019-08

parcelamento são questões que escapam ao objeto do presente, não cabendo a sua
análise neste voto.
Procedendo à análise dos demais argumentos apresentados pela impugnante, observa-se
a inexistência de elementos aptos a demonstrar que, dentro do prazo de 30 dias contados
a partir da ciência do Termo de Exclusão, as pendências acima foram regularizadas pela
empresa, motivo pelo qual deve ser mantido o Termo de Exclusão impugnado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) o débito relativo a competência 04/2019 junto ao
Simples Nacional foi objeto de parcelamento em 07/01/2020; (ii) os débitos inscritos em dívida
ativa, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acima elencados foram objeto de
parcelamento em 30/06/2020; (iii) no ano de 2020, em decorrência da pandemia da COVID19, o
governo feral baixou diversas determinações no sentido de preservar a atividade econômica,
sobre prorrogação de tributos, não cancelamento de parcelamentos mesmo com inadimplência e
impossibilidade de exclusão de empresas do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Como dito, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do Termo de
Exclusão do Simples Nacional n° 201900754167, de 12/09/2019, em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17, inciso I do artigo 29, e § 2o
do art. 30, todos da Lei complementar no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726665/2019-08

I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I – (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I – (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa. Uma vez
perfectibilizada a exclusão, a situação poderá ser revertida caso a pessoa jurídica comprove a
regularização do débito no prazo de 30 dias:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão (grifos nossos).
No presente caso concreto, a ciência da exclusão se deu em 19/09/2019 (fl. 299),
de modo que a recorrente tinha até 19/10/2019 para comprovar a regularização dos débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional. Todavia, como confessa a própria requerente, tal
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726665/2019-08

prazo não foi respeitado, haja vista que o débito relativo à competência 04/2019 junto ao Simples
Nacional foi objeto de parcelamento apenas em 07/01/2020 e os débitos inscritos em dívida ativa
junto à Procuradoria da Fazenda Nacional somente foram parcelados em 30/06/2020.
A Recorrente argui, ainda, de forma genérica, que o procedimento de exclusão de
contribuinte de parcelamento por inadimplência, bem como do Simples Nacional está vedado,
em razão de atos normativos expedidos pela RFB e PGFN em decorrência da pandemia
(COVID-19).
Também não assiste razão à Recorrente quanto ao argumento apresentado, uma
vez que inexiste ato normativo no sentido por ela defendido aplicável às razões que ensejaram a
sua exclusão do Simples Nacional. A razão é clara, já que, como acima posto, a sua exclusão do
Simples Nacional se deu em 19/09/2019, período em que a pandemia da COVID 19 não havia
chegado ao Brasil, o que somente se deu em março de 2020, aproximadamente 6 meses após a
exclusão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 338
DF CARF MF
Original